Tribunal: TJDFT
Processo: 0730072-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO SOBRE TERRENO ALHEIO. EMENDA À INICIAL. COMPETÊNCIA. CABIMENTO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. CONEXÃO. COMPETÊNCIA INICIAL. JUÍZO APONTADO COMO PREVENTO. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. DECISÃO CASSADA.
1. Com base em intepretação extensiva ou por analogia do inciso III do art. 1015, admite-se o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que aprecia a competência do juízo.
2. Na parte em que determina a emenda à inicial, o pronunciamento jurisdicional tem natureza de despacho, contra o qual não cabe recurso (CPC, art. 1.001).
3. Havendo pedido na inicial para distribuição por dependência, a competência para apreciar esse pleito é o do Juízo onde tramita o processo apontado como conexo. Caso não reconheça essa correlação, determina-se a sua redistribuição aleatória.
3. Recurso conhecido em parte e provido parcialmente.